Tribunal: TJDFT
Processo: 0726292-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTIDO AMPLO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora da restituição do imposto de renda devida ao executado.
2. A devolução dos valores vertidos em excesso a título de Imposto de Renda, promovida pelo Fisco aos contribuintes, não altera a natureza jurídica da importância. Por conseguinte, nos casos em que o imposto retido recai sobre verba de natureza salarial – situação verificada na espécie – a quantia restituída preserva a natureza alimentar. Assim, há óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n.o 637, consolidou entendimento no sentido de ostentarem os honorários advocatícios a natureza alimentar (Resp 1152218/RS).
4. No entanto, a exceção à impenhorabilidade diz respeito ao pagamento de prestação alimentícia em seu estrito conceito, isto é, decorrente de responsabilidade civil, para manutenção de outrem em virtude do vínculo parental ou dever de assistência mútua, não se permitindo, por consequência, o bloqueio de verba salarial a fim de satisfazer honorários advocatícios devidos, uma vez possuírem sentido amplo.
5. Recurso conhecido e desprovido.